Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.161 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.970.217/MG, paradigma do Tema 1.161 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.